Tribunal: TJMT
Processo: 1016528-30.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016528-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 234/2005 - VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS DELEGADOS DE POLÍCIA EM ATIVIDADE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A verba de natureza indenizatória prevista no art. 4º,
“caput”
, da Lei Complementar Estadual nº 234/2005, tem como escopo ressarcir os Delegados de Polícia das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados.

2. A verba pleiteada é de caráter e natureza eminentemente laboral
(pro labore faciendo).
Assim, somente é estendida aos inativos quando for de caráter genérica.

3. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPOL/MT e ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AMDEPOL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária Declaratória c/c Pedido de Diferenças nº 1016528-30.2016.811.0041, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial e condenou os Requerentes nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 76651473), alegam os Apelantes que a verba paga aos Delegados de Polícia da ativa (gastos com diárias, ajuda de transporte e passagens no desempenho das atividades) não é de caráter indenizatório, mas sim uma forma disfarçada de aumento salarial, pois tal verba é paga de forma linear, ou seja, independentemente de realização de viagens e prestação de contas.

Sustentam a necessidade de observância da paridade entre ativos e inativos.

Afirmam que o único critério adotado pelo Apelado para o pagamento das verbas acima mencionadas é apenas estar o Delegado de Polícia em atividade.

Por fim, argumentam ofensa ao ato jurídico perfeito, direito adquirido e precedente deste Sodalício no Mandado de Segurança nº 29926/05.

Contrarrazões apresentadas no Id. 76651478.

Instada a manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 77828460).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente feito é saber se os Delegados de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso aposentados tem direito ao recebimento de verba referente à gastos com diárias, ajuda de transporte e passagens no desempenho de atividade policial, da mesma forma como os Delegados de Polícia que estão em atividade recebem.

Os pedidos formulados na exordial ordinária estão assim redigidos:

Considerando todo o exposto e, extenso a justificada fundamentação jurídica, requer a Vossa Excelência:

a) Que seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro na lei 1.060/50 em decorrência dos autores sindicatos não ter condições de suportar os encargos da demanda, sem o prejuízo do próprio sustento.

b) Caso seja outro o vosso entendimento, que seja deferido ao autor o pagamento das custas no final da demanda, em decorrência de não ter condições financeiras de implementar a antecipação das custas processuais, em obediência a garantia constitucional de acesso ao Judiciário.

c) A citação do réu, para querendo, contestar a presente ação no prazo legal;

d) Ao final que seja julgado procedente a presente ação declarando o direito dos filiados dos autores (delegados aposentados e pensionistas de delegados) em receberem a verba indenizatória prevista na Lei Complementar Estadual 234/05 que foi paga aos delegados em atividade de forma linear, estendendo o pagamento também aos delegados aposentados e pensionista filiados aos autores e condenando ainda o Estado de Mato Grosso a pagarem aos mesmos os valores referente á verba indenizatória pagas aos delegados em atividade desde a sua criação até a data da efetiva implantação aos delegados aposentados e pensionistas filiados dos autores, nos mesmos valores pagos aos delegados em atividade, corrigido pelo INPC desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento e acrescido de juros legais de 1% a partir da data em que deveria ter sido feito, devendo referidos valores ser apurado em posterior liquidação de sentença;

e) Seja o Estado de Mato Grosso condenado nas cominações de estilo, tais como despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual 20% do valor da condenação;

A sentença foi prolatada no dia 16/09/2020 e contém a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Os pedidos recursais estão assim formulados:

1. Seja o presente RECURSO recebido, admitido e conhecido por esse Colendo Tribunal;

2. Seja intimado o recorrido, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal;

3. Ao arremato, seja PROVIDO o Recurso de Apelação, para fim de que seja reformado in totum a vergastada decisão, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus de sucumbência, garantindo assim, o direito dos filiados do recorrente em receber a verba indenizatória paga aos demais delegados em atividade/ativa, por ser medida da mais lídima e sempre soberana Justiça.

Nestes termos, pede deferimento.

A questão é singela e não demanda maiores digressões ou ilações.

Ao contrário do que sustentado pelos Apelantes, a verba por eles mencionada (gastos com diárias, ajuda de transporte e passagens no desempenho das atividades de Delegado de Polícia) são verbas, cuja natureza jurídica é indenizatória, ou seja, visa o ressarcimento pecuniário em razão do exercício do cargo.

Importante mencionar ainda que a própria nomenclatura da verba já evidencia a necessidade do Delegado de Polícia estar em atividade para o seu recebimento.

Logo, não se trata de verba remuneratória e paga a todos de forma indistinta, como pretendem fazer crer os Apelantes.

A necessidade do servidor estar em plena atividade e sua natureza jurídica não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que a instituiu, conforme se depreende da leitura do art. 4º,
“caput”
, da Lei Complementar Estadual nº 234/2005,
in verbis:

Art. 4º O Poder Executivo institui aos Delegados de Polícia,
em efetivo exercício na atividade policial
,
verba indenizatória
como forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho das suas atividades fins dentro do Estado, a ser paga mensalmente, em havendo excesso de arrecadação descrito no Art. 2º da presente lei, no montante variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma e critérios a serem definidos em ato do Poder Executivo. (NEGRITEI)

Acerca da aplicação da referida legislação desse ente federativo, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. VERBA INDENIZATÓRIA DOS DELEGADOS. NECESSIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL.
EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 234/05, somente os delegados em efetivo exercício na atividade policial têm direito à verba indenizatória compensatória dos gastos com transporte, passagens e diárias consequentes do desempenho de suas atividades dentro do Estado.
2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a vantagem prevista na Lei Complementar Estadual n. 234/05 está condicionada ao desempenho individual dos delegados de acordo com as atividades por eles exercidas. (RMS 23.008/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 01/07/2010).
3. Considerando que o impetrante é aposentado no cargo de Delegado de Polícia, conclui-se pela impossibilidade dele exercer atividades próprias e privativas dos delegados de ativos da polícia civil estadual. Desse modo, o pagamento da verba indenizatória no caso dos autos é indevido.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RMS n. 45.250/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 28/9/2015.) (NEGRITEI)

A questão posta sob exame também já foi objeto de discussão perante à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que assim julgou
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA APOSENTADA - RECOMPOSIÇÃO DE PROVENTOS - ISONOMIA COM ATIVOS - PREJUDICIAL - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - LEIS COMPLEMENTARES Nº 169/2004 E 234/2005 - SERVIDORES DO GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CASO CONCRETO QUE INIBE QUALQUER PROGNÓSTICO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. Não se opera caducidade para impetração de mandado de segurança endereçado à recomposição de proventos de aposentadoria, visto que tal caracteriza-se como prestação de trato sucessivo. “A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória” (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015). Se a verba, por sua natureza indenizatória, só pode ser conferida aos integrantes do serviço ativo e não integrará, para nenhum efeito, a remuneração ou proventos dos servidores a que se destina, até porque a lei assim não determina, inexiste direito líquido e certo a ser amparado com fundamento na isonomia entre ativos e inativos, incidindo, no viés, a Súmula Vinculante nº 37 - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (TJ/MT - N.U 0078256-52.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Insta consignar ainda que não se trata de verba permanente, mas sim de pagamento de indenização temporária ou transitória.

Assim, para que os Delegados de Polícia aposentados fizessem
jus
ao recebimento de tais verbas, necessário que estas fossem de caráter geral e habitual, o que definitivamente não é o caso.

Em caso semelhante, assim, também já pacificado no âmbito do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. APOSENTADORIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS. REVISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE VERBA NÃO EXTENSIVA AOS INATIVOS. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO STF. (...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o auxílio-alimentação destinado aos servidores em atividade não possui natureza remuneratória, mas sim transitória e indenizatória. Neste sentido, tal rendimento não poderá ser concedido em benefício aos servidores inativos, que ficam impossibilitados de incorporar tais verbas aos seus respectivos proventos. Nesse sentido: RMS n. 53.244/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 10/5/2017. (...) V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 58.613/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 15/2/2019.)

Falando ainda da generalidade, importante destacar ainda que tais verbas, além da sua natureza jurídica indenizatória, estas são de caráter eminentemente laboral
(pro labore faciendo)
e somente é estendida aos inativos quando não regulamentada em lei, ou seja, quando for de caráter genérica, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE GDARA e GDAPA. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESTABELECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de ação em que busca a recorrente desconstituir acórdão que não reconheceu o caráter genérico das avaliações de desempenho, assim, impedindo a paridade da gratificação de desempenho dos servidores inativos com os ativos. 2.
O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que são pagas aos servidores ativos.
3. No caso do autos, a Corte a quo consignou:"eventual pagamento quase que generalizado das gratificações no limite máximo não se presta a infirmar a presunção de que as avaliações vêm sendo feitas, muito menos para justificar conclusão no sentido de que as avaliações são meramente de 'fachada".
Observa-se que as avaliações de desempenho não foram aplicadas de modo genérico, e sim com critérios diferenciados produtividade. Portanto, não extensiveis aos inativos.
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cosntata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 6. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1732217/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/11/2018) (NEGRITEI)

Como se pode observar, a verba indenizatória pleiteada pelos Apelantes não pode ser extensível aos inativos, haja vista que não se trata de verba de caráter genérica, pois está plenamente regulamentada mediante lei.

Acerca da matéria, assim também é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES INATIVOS BENEFICIADOS PELA REGRA DE PARIDADE. EXTENSÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos beneficiados pela regra de paridade (art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003).
Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza genérica da parcela denominada “Prêmio do Produtividade”, faz-se necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 834932 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014) (NEGRITEI)

Por todos os fundamentos acima expostos, não há falar em paridade entre ativo e inativo, ofensa ao ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Quanto ao precedente citado pelos Apelantes deste Sodalício (MS nº 29.926/05), o mesmo não se aplica ao caso em tela, haja vista tratar-se de verbas distintas regulamentadas por legislações igualmente diversas.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022